Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INDENIZATÓRIA. PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.

2. A prestação jurisdicional entregue de forma íntegra, com a clara exposição dos motivos ensejadores da rejeição de cada uma das preliminares e adentrando na análise do mérito, não enseja nulidade da sentença proferida pelo Julgador Monocrático, em especial quanto aos fundamentos em que sedimenta sua decisão.

3. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.

5. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conhece do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

6. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumidor.

7. Não comprova o direito da parte autora a apresentação de planilhas de cálculo elaboradas por perito particular, com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

8. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.

9. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.